Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO EM CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL DE IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 4/2017 DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No Distrito Federal, a Instrução Normativa no 4/2017, da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, especifica os documentos aptos para alterar os dados do titular do imóvel no cadastro imobiliário fiscal.
2. Manifestada pretensão de alteração do cadastro fiscal de imóvel, a não apresentação da documentação exigida afasta a comprovação do direito líquido e certo alegado, ante a legitimidade das exigências da Administração Pública, sobre as quais não pode o Poder Judiciário estabelecer juízo de conveniência e oportunidade, considerando que não é ele quem verifica em sua atividade os transtornos costumeiros decorrentes da má manutenção dos cadastros imobiliários fiscais. Assim, diante da ausência de ilegalidade da autoridade apontada como coatora em promover a alteração requerida, cumpre salientar a necessidade de que o impetrante diligencie em via própria, que demande dilação probatória, a defesa dos interesses que alega como sendo suficientes para demonstrar a regularidade da cadeia dominial que indica.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.